Tribunal: TJSP
Processo: 4002143-63.2013.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no

Ementa:

* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Suscitada necessidade do cancelamento da distribuição da execução – Descabimento – O extrato acostado é suficiente para instrução do feito – Eventual omissão deve ser suprida pela instituição financeira – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus respectivos domicílios – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Prescindibilidade da prévia liquidação do julgado – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de demonstração do alegado excesso da execução – Incidência do parágrafo 2o, do artigo 475-L do Código de Processo Civil de 1973 – Necessidade, todavia, de observância dos parâmetros estabelecidos no título exequendo – Erro de cálculo que caracteriza matéria de ordem pública – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da mencionada Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros remuneratórios não são devidos – Inexistência de previsão no título exequendo – Impossibilidade de inclusão da verba honorária advocatícia arbitrada na demanda coletiva – Descabimento da inclusão das supostas "despesas com distribuição" e "despesas de execução" – Ausência de comprovação por parte dos exequentes de que tais valores foram despendidos – Pré-questionamento – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença, julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença e excluir do cálculo da dívida, ex officio, os juros remuneratórios, a verba honorária arbitrada na demanda coletiva e as despesas de distribuição e execução *